Tribunal: TJDFT
Processo: 0713806-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0713806-91.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ERICH MOHN RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. BANCO DO BRASIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REALIZADO PELO CORRENTISTA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ART. 206, §3o, IV CC. ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de ação conhecimento ajuizada por correntista do Banco do Brasil que alegou falha na prestação de serviços bancários, concernente à ausência de autorização para transferência de valor adquirido através de empréstimo consignado para conta corrente de terceiros. 2. Aplica-se as disposições consumeristas em face das instituições bancárias, consoante termos da Súmula 297, do STJ. 3. A ocorrência de defeito do serviço, quando inexistente o risco à incolumidade do consumidor, faz incidir a prescrição trienal quanto à pretensão reparatória dirigida contra a instituição financeira (art. 206, §3o, IV do CC). 4. Nestes casos inicia-se a contagem do prazo prescricional do conhecimento da falha na prestação dos serviços. No entanto, não havendo prova robusta sobre o desconhecimento da transferência de mais de cem mil reais para conta de pessoa jurídica pertencente a familiar do correntista, não há como prosperar a tese sobre a inocorrência da prescrição, quando ultrapassado mais de dez anos da aludida transferência. 5. Apelo não provido. O recorrente, embora tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado de outro tribunal com o objetivo de demonstrar divergência jurisprudencial. Assevera, outrossim, negativa de vigência ao artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto deve ser afastada a prescrição no caso concreto. O recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136 (id 26408967, pág. 6). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, pois a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AgInt nos EDcl no AREsp 1694472/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/12/2020. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, e considerar mero erro material a indicação da alínea "c" do permissivo constitucional, o recurso não mereceria trânsito quanto à apontada negativa de vigência ao artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ).” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). De igual teor, confira-se o AgInt no REsp 1391284/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 9/2/2021. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012